Tribunal: TJDFT
Processo: 0700783-83.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO TENTADO E MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. FRAÇÃO EM 1/3 (UM TERÇO). MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de roubo tentado e majorado pelo emprego de arma de fogo e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova coligidos aos autos.
3. Tendo em vista que o acusado praticou quase todos os atos executórios, sendo surpreendido pela polícia quando a vítima estava abrindo a porta do carro para sair e entregá-lo, é medida que se impõe a manutenção da redutora no patamar mínimo de 1/3 (um terço).
4. Recurso conhecido e não provido.